Tribunal: TJPA
Processo: 0806074-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806074-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: KLEBSON SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA O MUNICÍPIO EM RAZÃO DE QUEDA EM BURACO EM VIA PÚBLICA. DIREITO A INDENIZAÇÃO RECONHECIDO PELO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS NÃO DEVE SER O EVENTO DANOSO, MAS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DESTE RECURSO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, proferida nos autos da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Proc. n. 0003767-09.2009.8.14.0015), tendo como ora agravado KLEBSON SILVA DA COSTA.

Em suas razões (ID 1985078), insurge-se o agravante contra a decisão interlocutória a quo que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e manteve inadequadamente a aplicação da Súmula 54 do STJ como padrão definidor do marco temporal à contagem dos juros moratórios da condenação.

Aduz que não há que se falar em mora desde o evento danoso uma vez que a sentença que determinou a obrigação de dar foi proferida em 14.11.2012, não sendo possível o causador do dano ter consciência da subjetividade daquele que eventualmente sofre o prejuízo desde da ocorrência do dano.

Argui que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe a superação da Súmula 54 do STJ, na medida em que fora concebida a partir de casos concretos ligados a composição de danos materiais diversos, não sendo juridicamente viável sua aplicação aos casos de quantificação de indenização por dano moral puro, proveniente de responsabilidade civil extracontratual.

Defende que a demora na propositura da ação de reparação de danos morais e a morosidade do Judiciário, entre outros fatores, pode fazer indenizações idênticas se transformar em reparações com valores completamente diferentes e se o direito não socorre aos que dormem, a Administração Pública não pode ser responsabilizada pela inércia do exequente.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, sustando-se o andamento do processo de origem até o julgamento final deste recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, a fim de que seja definitivamente reformada a decisão de 1º grau.

Em decisão de Id. 2214204, conheci deste recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida.

O Agravado apresentou suas contrarrazões de Id. 2267824, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento deste recurso (Id. 2461526).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ªVara Cível e Empresarial de Castanhal, que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e manteve a aplicação da Súmula 54 do STJ como padrão definidor do marco temporal à contagem dos juros moratórios da condenação.

Argumenta, em síntese, a inadequação desse parâmetro temporal para a contagem dos juros e pede a reforma da decisão recorrida.

Contudo, ainda que seja pertinente a discussão quanto ao termo inicial para contagem de juros moratórios em obrigações de indenizar por danos morais, verifico que procede o argumento do Agravado no sentido de que essa matéria foi objeto específico de apreciação deste Tribunal de Justiça ao julgar os embargos de declaração opostos contra o Acórdão da Apelação que reconheceu o direito do Agravado a receber indenização por danos morais do Município Agravante.

Eis a Ementa do Acórdão n. 136.491, da 3ª Câmara Cível isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu origem ao cumprimento de sentença ora em debate:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Mediante a análise do recurso entendo que assiste razão em parte à Embargante/Apelada, tão somente, com relação ao termo inicial do índice de atualização monetária referente ao dano moral e dos juros moratórios, pelo que passa o apreciá-los. - Em se tratando de responsabilidade contratual, deve incidir a correção monetária sobre o dano moral, a partir do arbitramento, ou seja, da publicação do Acórdão no Diário de Justiça, com fundamento na súmula n.º 362 do STJ, isto é, 06 de agosto de 2014.

- No que cinge ao termo inicial dos juros de mora incide a regra da Súmula 54 do STJ, ou seja, a data do evento danoso. Embargos de Declaração conhecido e parcialmente provido.

(2014.04602162-70, 137.239, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-08-28, Publicado em 2014-09-02).

Em seu voto, a eminente Desembargadora Relatora explicitou que:

“No que cinge ao termo inicial dos juros de mora incide a regra da Súmula 54 do STJ, ou seja, a data do evento danoso.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONDUTA ARBITRÁRIA PRATICADAS POR AGENTES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 515 DO CPC. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR PELO ESTADO POR ATOS DE SEUS AGENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI 11.960/2009. CUSTAS PELA METADE. LEI ESTADUAL N.º 8.121/85. Contra a Fazenda Pública, incide o prazo qüinqüenal previsto no Decreto n.º 20.910/32. Jurisprudência assentada no STJ e nesta Corte de Justiça. Tratando-se de condutas cujos efeitos se protraíram no tempo, o marco inicial da prescrição se dá a partir da cessação do evento danoso e não do fato que lhe deu origem. Prescrição afastada. Sentença desconstituída. Art. 515, § 1º, do CPC. Por força do efeito translativo do recurso, cabível o exame por esta Corte das questões suscitadas e discutidas pelas partes, ainda que a sentença não as tenha apreciado. MÉRITO. A condução do apelante à guarnição da Brigada Militar, a partir de combinação prévia entre o então Chefe da Defesa Civil do Município e o Capitão que comandava a guarnição, para que o recorrente fosse inquirido, mediante pressão e ameaça, acerca de fatos que estavam sendo apurados em sindicância instaurada para tal fim, que acabou sendo arquivada por ausência de provas, constitui ato arbitrário e passível de responsabilização civil. Prova testemunhal que não deixa dúvidas quanto à perseguição de que foi vítima o apelante por atos de agente público, que ofereceu vantagem a uma das testemunhas para que depusesse contra os interesses do recorrente, igualmente evidencia o constrangimento experimentado. Comprovada a prática dos ilícitos pelos agentes públicos, o dano experimentado e a relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e a lesão perpetrada, resta configurado o dever de o Estado indenizar os danos causados por seus agentes. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A indenização deve obedecer aos critérios de razoabilidade, atingindo sua função reparatória e punitiva. Quantum arbitrado em R$ 7.000,00, que se mostra adequado, guardando proporcionalidade com o dano causado. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Atualização monetária, pelo IPCA, incide desde a data deste acórdão e juros de mora desde o evento danoso, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Precedentes. CUSTAS PROCESSUAIS. À Fazenda Pública, nas causas em que for vencida ou quando a parte vencida for beneficiária da AJG, incumbe o pagamento pela metade dos emolumentos do processo. At. 11 da Lei Estadual n.º 8.121/85. Precedentes. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, COM BASE NO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 515 DO CPC, JULGARAM PROCEDENTE A DEMANDA. (Apelação Cível Nº 70057590705, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 09/04/2014).

Finalmente, com relação a suposta omissão com relação à culpa concorrente ou a culpa exclusiva da vítima, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa, uma vez que o Acórdão reconheceu de forma clara que os danos foram causados pela falta de sinalização e pouca iluminação no local no horário do sinistro, isto é, 23hs, não havendo como se atribuir a responsabilidade pelo Acidente ao Apelado.

Por fim, para que a matéria objeto de julgamento reste efetivamente prequestionada, o órgão julgador não é obrigado a apontar expressamente eventual violação dos dispositivos legais indicados pelas partes. Nesse sentido:

“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas é necessário que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”. (AI-AgR 585604/ RS - RIO GRANDE DO SUL AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgamento: 05/09/2006, Órgão Julgador: Primeira Turma).

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para atribuir efeito modificativo aos Embargos Declaratório, para fixar o termo da correção monetária sobre o dano moral, a partir da publicação do Acórdão no Diário de Justiça (06/08/2014) e os juros moratórios, a partir do evento danoso, consoante a Súmula nº 54 e 362, do STJ”.

Como se lê, a matéria ora discutida já foi objeto de específica impugnação e decisão perante este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido acobertada pelo fenômeno da coisa julgada material, pelo que de impossível reapreciação, nos termos do § 4º do inc. XIII do art. 335 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Correta, portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença para que fosse alterado o termo inicial da contagem dos juros moratórios da indenização por danos morais devida ao Agravado.

Nos termos do art. 485, inc. V, o instituto da coisa julgada impede a apreciação do mérito da ação ou recurso pelo Poder Judiciário.

Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer deste Agravo de Instrumento, ante o fenômeno da coisa julgada, haja vista que o termo inicial para a contagem dos juros moratórios foi objeto de decisão transitada em julgado (Acórdão n. 136.491).

É como voto.

Belém, 01/02/2022